Tribunal: STF
Processo: RE 104257
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-18
Data de publicação: 1987-08-18

Ementa:
I.C.M. AÇÃO PROPOSTA POR EMPRESA EXPORTADORA DE CARNE CONGELADA DE
EQUIDEOS (PRODUTO INDUSTRIALIZADO), CONTRA O ESTADO DO PARANA,
VISANDO UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DE I.C.M. PAGO NAS OPERAÇÕES DE
COMPRA DOS ANIMAIS.
ALEGAÇÃO DE QUE OS CRÉDITOS NÃO FORAM UTILIZADOS PORQUE, NAS
SUBSEQUENTES OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO, O I.C.M. NÃO ERA DEVIDO
(ART. 23, PARAGRAFO 7., DA C.F.) E, PORTANTO A DEDUÇÃO DO
ANTERIORMENTE PAGAO NÃO PODE SER FEITA, SEGUINDO-SE A CESSAÇÃO DAS
ATIVIDADES DA EMPRESA, NO ESTADO.
INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE DO TRIBUTO.
IMPROCEDENCIA DA AÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ART. 23, II, DA C.F., DO ART. 3, P. 3., DO DECRETO-LEI 406/68, DO
CONVENIO AE 7/71, DE DISPOSITIVOS DO C.P.C. E DE DISSIDIO COM
OUTROS JULGADOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SE, NAS OPERAÇÕES DE COMPRA DE EQUIDEOS, O I.C.M. ERA DEVIDO E NÃO
PODE SER DEDUZIDO NAS OPERAÇÕES SUBSEQUENTES, DE EXPORTAÇÃO DE
CARNE CONGELADA (PRODUTO INDUSTRIALIZADO), PORQUE NÃO INCIDENTE
NESTAS, E SE A INDUSTRIA EXPORTADORA, AO DEPOIS, CESSOU SUAS
ATIVIDADES NO ESTADO, NEM POR ISSO SE TORNOU CREDORA DESTE, COM
BASE EM DIREITO FEDERAL, DE MODO A FAZE JUS A RESTITUIÇÃO DO
TRIBUTO QUE FORA PAGO DEVIDAMENTE E NÃO INDEVIDAMENTE.